Tribunal: STF
Processo: RE 89059
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
O obstáculo do art. 308, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é intransponível se não se demonstra a execução prevista no caput do artigo, isto é, violação a dispositivo constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.